Tribunal: TJPA
Processo: 0004145-29.2018.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004145-29.2018.8.14.0091

APELANTE: EDINEI ARAUJO GARCIA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO POR RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO. PLEITO DE SUBMISSÃO DO RECORRENTE A NOVO JÚRI. ALEGADA CONTRARIEDADE A PROVA DOS AUTOS. IMPROVIMENTO. TESE ACUSATÓRIA ACOLHIDA COM RESPALDO NAS PROVAS COLHIDAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO. SOBERANIA DOS VEREDITOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES. PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
EDINEI ARAÚJO GARCIA
, inconformado com a sentença proferida pelo MMº Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Salvaterra/Pa, que, após deliberação soberana do Conselho de Sentença, condenou o apelante pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e pelo crime de homicídio qualificado, à pena de 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) anos de reclusão, ambos para cumprimento em regime inicial fechado.

Nas razões recursais a defesa pretende realização de novo júri, sustentando a anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença, sob o fundamento da decisão dos jurados ter sido manifestamente contrária às provas dos autos, alegando que não houve comprovação do dolo de ceifar a vítima, mas tão somente, possível identificar o dolo do apelante em lesionar a integridade física das vítimas, o que conduz à desclassificação para o crime de lesão corporal leve, em relação à vítima Márcio Rodrigo, e desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte, no tocante à vítima Enilson. Subsidiariamente, pleiteou a fixação da pena basilar no patamar mínimo.

Em contrarrazões, o
Parquet
posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamento em plenário virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Consta na exordial acusatória que, na data de 16/07/2018, MARCIO RODRIGO RAIOL DA SILVA, vítima da tentativa de homicídio, relatou que estava na praça do JUBIM, com outras pessoas, quando subitamente sentiu um golpe de faca nas costas aplicado por EDINEI e mesmo golpeado a vítima ainda tentou alcançar Edinei, mas não obteve êxito. Ao retornar à praça, MÁRCIO percebeu que ENILSON também havia sido esfaqueado por PORFíRlO, todavia não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Posteriormente, ficou esclarecido que EDINEI, movido por vingança, tendo em vista que supostamente seu tio de alcunha TARUGO foi agredido a socos por MARCIO ROBERTO, planejou e executou o crime, inclusive afirmando que seu tio o havia "mandado" fazer isso.

Após regular processamento, o ora apelante foi condenado pelo Conselho de Sentença como incurso no crime de crime de homicídio qualificado tentado, à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e pelo crime de homicídio qualificado, à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Conforme consignado em relatório, no mérito, a defesa sustentou que houve cerceamento de defesa, pela não apresentação de mídia. Arguiu que o Conselho de Sentença decidiu de forma manifestamente contrária às provas dos autos, pois não houve comprovação de ter sido o apelante o autor dos disparos. Subsidiariamente, pleiteou fixação da pena base no mínimo legal.

De pronto, anoto que as alegações defensivas não merecem guarida.

Com efeito, a materialidade delitiva mostrou-se perfeitamente comprovada nos autos, conforme laudo de exame de lesão corporal (fls. 07 – ID 4304038) e laudo de exame cadavérico e declaração de óbito (fls. 37/38 - ID 4304044).

Em relação à vítima Márcio, tem-se o depoimento das testemunhas João Felipe e Kelli Cristina, com riqueza de detalhes, relataram ter visto o apelante apunhalar a vítima pelas costas com uma facada. Por oportuno, constata-se que o crime resultou de uma animosidade advinda de situação familiar, a qual o apelante possuía a intenção de resolver a desavença com a morte da vítima, tanto que esperou o momento ideal para atacá-lo pelas costas, dificultando a defesa do ofendido, que sobreviveu ao ataque.

Melhor sorte não assiste a defesa quanto à alegação de não haver sido comprovado o dolo de ceifar a vida de Enilson, bem como de que não houve elemento surpresa em seu intento criminoso. Senão vejamos:

Infere-se dos depoimentos colhidos no decorrer da instrução criminal, que apelante e vítima eram amigos, e Enilson foi conversar com o acusado no intuito de cessar a confusão instaurada após a facada que Edinei perpetrou em Márcio.

Contudo, o apelante não mediu esforços para se desvencilhar da situação e atacou a vítima Enilson de surpresa, posto que o mesmo estava apenas conversando com o acusado, de forma covarde esfaqueou-o no peito, sem qualquer possibilidade de defesa, levando-o a óbito.

Portanto, a autoria restou comprovada em relação aos dois crimes perpetrados, nos quais constata-se a intenção de ceifar a vida das duas vítimas, só não conseguindo êxito em relação ao ofendido Márcio, por circunstâncias alheias à sua vontade.

Logo, percebe-se que a tese apresentada pela defesa, encontra-se isolada, sem respaldo nos autos, visto que as declarações testemunhais mostraram-se harmônicas e detalhadas, com substrato suficiente para corroborar a tese acusatória. Desta feita, constata-se que a decisão do Conselho de Sentença encontra-se em consonância com o conjunto probatório apresentado no decorrer da instrução processual.

Assim, só se admite a anulação da Decisão dos Jurados quando ela é manifestamente contrária ao acervo probatório, ou seja, quando se mostrar escandalosa, aviltante à prova constante dos autos.

Ressalte-se ainda que o Conselho de Sentença é órgão soberano, conforme determina o art.5º, XXXVIII, alínea ‘c’ da CR/88, e que, no caso em tela, os jurados optaram pela tese acusatória apresentada em Plenário, não se justificando a anulação do julgamento, nos termos do art. 593, III do CPP, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

Nessa senda, colaciono entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - CONDENAÇÃO - DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO - ALEGAÇÃO DE MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS - NÃO OCORRÊNCIA - RESPEITO À SOBERANIA DO VEREDITO - NECESSIDADE. Em respeito ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, a decisão do Conselho de Sentença só pode ser anulada com o intuito de submissão a novo julgamento pelo Tribunal do Júri quando houver manifesta contrariedade à prova dos autos, o que não ocorreu no presente caso, pois apenas houve a escolha pelos jurados do argumento acusatório apresentado em Plenário.

(TJ-MG - APR: 10486190008475001 Peçanha, Relator: Alexandre Victor de Carvalho, Data de Julgamento: 07/06/2022, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/06/2022)

Sendo assim, incabível a pretensão defensiva de novo julgamento, visto que, a tese acolhida pelos jurados, guarda pertinência com o arcabouço probatório produzido nos autos, posto revelar-se suficientemente firme e robusto, logo, apto a admitir o veredicto emanado pelo Conselho de Sentença.

De igual forma, não assiste razão à defesa, no que tange ao pleito de fixação da pena base no mínimo legal.

Com efeito, após avaliação das circunstâncias do art. 59 do CPB, verifica-se como irretocáveis os fundamentos utilizados pelo juízo de origem.

a)

Crime de homicídio qualificado tentado praticado contra a vítima Márcio Rodrigo:

Verifica-se como escorreita e suficiente a fundamentação utilizada pelo juízo de origem, para negativar os
motivos do delito
, visto que o conselho de sentença reconheceu como existente na ação criminosa, a qualificadora do motivo fútil, sendo essa utilizada apenas na 1ª fase, para exasperação da pena base.

Sendo assim, mostra-se proporcional e justa a pena base estabelecida acima do mínimo, diante da valoração negativa de apenas uma circunstância judicial, conforme entendimento sumulado por esse E. Tribunal,
in

verbis:

SÚMULA Nº 23 –
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Na fase derradeira, foi considerado o
iter criminis
percorrido pelo agente, para diminuir a pena em sua fração máxima de 2/3 (dois terços), tornando-a definitiva em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

b)

Crime de homicídio qualificado perpetrado contra a vítima Enilson:

Pois bem, após avaliação das circunstâncias do art. 59 do CPB, verifica-se como irretocáveis os fundamentos utilizados pelo juízo de origem. Constata-se extremamente reprovável a
culpabilidade
do recorrente, pois ceifou a vida de um amigo que tentava apaziguar a confusão, após o acusado ter esfaqueado o ofendido Márcio. Do mesmo modo, os
motivos do delito
revelam-se banais, na medida que foram desferidos pelo simples fato da vítima ter chamado sua atenção a fim de evitar a prática de outro ilícito.

Nesse contexto, evidencia-se que os fundamentos utilizados pelo magistrado sentenciante, são suficientes a justificar a exasperação da pena basilar, pelo cometimento do crime de homicídio qualificado
[1]
, atrelado às particularidades do caso concreto, no patamar intermediário de 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, conforme preconizado em entendimento sumulado por esse E. Tribunal,
in

verbis:

SÚMULA Nº 23 –
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Face a inexistência de circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como ausência de causas de aumento e diminuição de pena, permanece a pena basilar como pena definitiva e concreta.

Nesse diapasão, entende-se a contento o quantum final aplicado em face do concurso material existente, sendo-lhe cominado a pena final em 21 (vinte e um) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Diante da manutenção do
quantum
da reprimenda, preserva-se o cumprimento inicial em regime fechado
, em observância ao disposto no art. 33, § 2º, “a”, do CPB.

Por fim, no que concerne ao prequestionamento da matéria, ressalte-se que toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença objurgada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

[1]
Homicídio qualificado

§ 2° Se o homicídio é cometido:

Pena - reclusão, de doze a trinta anos.

Belém, 31/10/2023